Tribunal: STF
Processo: AP 2341
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO (nome social TIFANY OLIVEIRA PIRES), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual de 16/8/2024 a 23/8/2024, foi recebido integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, o aditamento à Denúncia oferecida contra HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO (nome social TIFANY OLIVEIRA PIRES), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput , e art. 69, caput , todos do Código Penal (AP 2.341-RD/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2014).



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet , 4 (quatro) testemunhas.



     Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e não foram arroladas testemunhas.



     Em 6/5/2025, a audiência de instrução foi realizada, ocasião em que foi realizado o interrogatório da ré, ante a ausência de testemunhas (eDoc.232).



    Na mesma data, a Defesa de HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO (nome social TIFANY OLIVEIRA PIRES) apresentou manifestação informando que em audiência apresentou informações pessoais e de natureza grave, “as quais dizem respeito a eventuais abusos, ameaças e outras condutas ilícitas supostamente praticadas por detentos da unidade prisional da comarca de Uberlândia/MG”. Por conta disso, solicitou autorização para a restrição da publicidade dos atos processuais e subsidiariamente que tramitem em segredo de justiça ( petição STF nº 60058/2025, eDoc. 226).



     Além disso, apresentou manifestação requerendo a revogação da prisão preventiva e subsidiariamente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (petição STF nº 60454/2025, eDoc. 229).



    Em 6/5/2025, foi encerrado o interrogatório da ré, e as partes foram intimadas, em audiência, para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal). 



    Em 19/11/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “o apensamento, a estes autos, da Petição n. 11.498/DF, que contém a documentação referida no aditamento à denúncia” (eDoc. 234).



    É o breve relato. DECIDO.



    Quanto ao requerimento de diligências da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República requereu o apensamento da Petição n° 11.498/DF, que contém a documentação referida no aditamento à denúncia.



    Constata-se, ainda, que não foram juntados aos autos a referida Petição. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido de diligências formulado pela Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO o apensamento aos autos da Petição n° 11.498/DF. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente